Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-50.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600255-50.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600255-
50.2024.6.16.0021, que julgou improcedente a ação de impugnação o registro de candidatura e
deferiu o pedido de registro coletivo de candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Coligação Salto Merece Continuar Feliz [Republicanos/União/Federação
Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC DO B/PV), julgando-a apta para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, do município de Salto do Itararé, para o cargo prefeito e vice-prefeito, nos
termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art.
8º, caput). (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao demonstrativo de regularidade de atos
partidário - DRAP, da Coligação "Salto Merece Continuar Feliz", integrada pelos
partidos/federações: Republicanos, União, Federação Brasil da Esperança - FE Brasil, para o cargo
de prefeito e vice-prefeito, no Município de Salto do Itararé - PR. Consta da impugnação, que "o
verbo "continuar", faz referência, de maneira implícita, ao atual governo, tendo em vista que o
candidato a Prefeito, Claudeci José de Oliveira, exerce mandato como Vice-Prefeito no Município
de Salto do Itararé". Destaca-se, ainda, que a denominada subtende pedido de voto aos candidatos,
a fim de darem "continuidade" ao atual governo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ
[REPUBLICANOS/UNIÃO/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SALTO DO
ITARARÉ - PR (RECORRIDA)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010106
13/09/2024
15:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.088

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600255-50.2024.6.16.0021 –
Salto do Itararé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ [REPUBLICANOS/UNIÃO/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SALTO DO ITARARÉ - PR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DENOMINAÇÃO DE COLIGAÇÃO. PEDIDO IMPLÍCITO
DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos-PR, que
indeferiu a impugnação ao registro do DRAP da Coligação “Salto Merece
Continuar Feliz” para as eleições municipais.

1.2. O Ministério Público Eleitoral argumenta que a denominação da
coligação contém pedido implícito de voto para a atual administração,
violando o disposto na Resolução TSE nº 23.609/2019 e na Lei nº
9.504/1997.

1.3. O Juízo de origem julgou improcedente a impugnação, entendendo que a
denominação não faz referência a pedido de voto, deferindo o registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A expressão "continuar" na denominação da coligação configura pedido
implícito de voto em favor da atual gestão municipal?

Num. 44010106 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563116700000042963220
Número do documento: 24091315563116700000042963220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:48:07

2.2. A utilização do nome "Salto Merece Continuar Feliz" viola os dispositivos
da legislação eleitoral?

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 4º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, bem como o artigo
6º, § 1º-A, da Lei nº 9.504/97, veda a utilização de nomes ou números de
candidatos, ou pedido explícito de votos, em denominações de coligações.

3.2. O nome “Salto Merece Continuar Feliz” não faz referência direta a
candidatos ou números, tampouco contém pedido explícito de votos. A
argumentação de que o verbo “continuar” implicaria pedido de voto é baseada
em mera presunção, o que não é suficiente para fundamentar o indeferimento
do registro.

3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em consultas
anteriores, como a Consulta nº 1022/DF, esclarece que denominações de
coligações que contenham nomes ou números de candidatos, como
"Coligação Zé Prefeito 13", são vedadas, o que não é o caso da denominação
analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A utilização do nome de coligação que não
contenha número ou nome de candidatos, tampouco pedido explícito de
votos, não viola o disposto no artigo 4º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.609/2019 ou no artigo 6º, § 1º-A, da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 2º.

- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 1º-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44010106 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563116700000042963220
Número do documento: 24091315563116700000042963220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:48:07

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos-PR, que julgou improcedente a impugnação, para deferir o pedido de registro do
Drap da COLIGAÇÃO SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ, formado pelos partidos
Republicanos, União, Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/ PC do B/PV),
visando à inscrição de chapa majoritária nas Eleições Municipais de Salto do Itararé-PR.

Na impugnação de origem, o MInistério Público aduz que o nome “Salto
Merece ser Feliz” contém pedido implícito de voto aos atuais gestores da municipalidade.

A sentença de origem fundamentou o indeferimento da impugnação, na
ausência de pedido de voto no nome da coligação e qualquer fundamento legal para
impedir que a coligação utilize o nome “Salto Merece Continuar Feliz”, já que dizer que
continuar feliz refere-se ao pedido para continuar a atual gestão implica em mera
presunção (ID 43976422).

Irresignado, o Ministério Público Eleitoral recorre (ID 43976429) alegando que
a formação da coligação recorrida violou o disposto no artigo 4º, § 2º da Resolução nº
23.609/2019 do TSE e artigo 6º, § 1º-A da Lei nº 9.504/97, porque o verbo “continuar” faz
referência ao atual governo. Ao final, requer o provimento do recurso .

Em contrarrazões, a Coligação Salto Merece Continuar Feliz alega que: a) a
continuidade faz referência à felicidade; b) a associação entre continuar feliz e a atual
administração é especulativo; c) diversas outras coligações envolvem a expressão
“continuar” na busca geral do PJe do TREPR, constando como “deferido” ou “parecer
ministerial favorável”; e d) não compete ao Judiciário alargar a amplitude da norma para
restringir direitos fundamentais. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, mantendo-
se o nome Salto Merece Continuar Feliz e, subsidiariamente, antes do indeferimento, que
se intime a coligação para alterar o nome.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o nome da coligação não é
inadequado, eis que não contém número ou nome de urna de candidata, tampouco faz
pedido de votos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.
Num. 44010106 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563116700000042963220
Número do documento: 24091315563116700000042963220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:48:07

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, que julgou improcedente a impugnação ministerial, para deferir o DRAP
da Coligação, sob o fundamento de que o nome da coligação contém pedido de voto para
a atual gestão, em violação ao artigo 4º, § 2º, da Resolução nº 23.609/2019 c/c artigo 6º,
§ 1º-A, da Lei nº 9.504/97.

A sentença assim entendeu, no que interessa (ID 43976422):

“É incontroverso que a denominação escolhida não coincide, inclui ou faz
referência a nome ou a número de candidata ou candidato.

De acordo com a impugnação, o verbo “continuar” faria referência, de
maneira implícita, ao atual governo.

No entanto, a denominação “SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ” não faz
referência à atual administração, tendo em vista que a expressão é “continuar
feliz”, e não “continuar com a atual gestão”.

Ademais, a expressão não pede voto em favor de partido ou federação, pois
entender que a denominação isso faz, ainda que de forma implícita, deveria
conter algo relacionado à atual gestão, que não tem.

Portanto, a denominação como consta é genérica, e não viola o que dispõe o
art. 4º, §1º da Resolução 23.609/2019 do TSE.

Analisando-se a legislação eleitoral, bem como a jurisprudência, não há
entendimento que permita o indeferimento da denominação da coligação com
base na presunção de que os eleitores farão referência de “continuar feliz”
com “continuar com a atual gestão”.

A jurisprudência citada pelo Ministério Público Eleitoral em sua impugnação é
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, respondendo uma consulta, de
que a coligação não pode ter como denominação “Coligação Zé Prefeito 13”,
pois ela utiliza nome e número para nominar a coligação, o que realmente
não pode.

No caso, a coligação não usou nome dos atuais gestores ou de candidatos,
nem mesmo número, de modo que não se vislumbram fundamentos jurídicos
que permitam o acolhimento da impugnação apresentada.

(...)

Sendo assim, defiro a utilização da denominação escolhida pela coligação,
indeferindo-se, por consequência, a impugnação nesse ponto”.

O artigo 4º, § 2º, da Resolução nº 23.609/2019, prevê:

Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma
Num. 44010106 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563116700000042963220
Número do documento: 24091315563116700000042963220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:48:07

circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas
as siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo
eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no relacionamento
com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.

§ 2º A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer
referência a nome ou a número de candidata ou candidato, nem conter
pedido de voto para partido político ou federação ( Lei nº 9.504/1997, art.
6º, § 1º-A ). (grifamos)

O artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97, por sua vez, estabelece:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas
as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas
e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e
devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça
Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.

§ 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou
fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de
voto para partido político. (grifamos)

No caso, verifica-se que, ao contrário do que alega o Ministério Público em
sede de recurso, o nome da coligação “Salto Merece Continuar Feliz” não contém nome,
número de candidato ou pedido de voto para a atual gestão.

A afirmação de que a utilização da expressão “continuar” refere-se a pedido
de voto para a atual gestão implica em mera presunção, em prejuízo do recorrido, bem
como limitação a direito fundamental, o que não se admite.

Outrossim, verifica-se que é comum utilizar-se da expressão “continuar” ou
“continua”, em nome de Coligação, tendo sido, inclusive, deferidas ou com “parecer
ministerial favorável”, em trâmite neste Regional, conforme consta na relação da petição
de ID 43976432:

Cabe ressaltar que o Ministério Público Eleitoral (ID 43976429), tanto na
impugnação quanto no recurso, cita jurisprudência do TSE, referente a Consulta nº
1022/DF, de relatoria do Ministro Fernando Neves, julgado em 30/03/2004 e publicado em
18/05/2004, em que se questiona sobre a interpretação de dispositivo de Lei, utilizando-se
como exemplo os nomes de coligação “Coligação Zé Prefeito 13” e “Coligação Lula
Num. 44010106 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563116700000042963220
Número do documento: 24091315563116700000042963220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:48:07

Presidente”, conforme se vê:

O SENHOR MINISTRO FERNANDO NEVES: Sr. Presidente, trata-se de
consulta formulada pelo Deputado Federal Murilo Zauith, do Partido da Frente
Liberal (PFL) do Mato Grosso do Sul nos seguintes termos (fl. 2): O candidato
a eleição majoritária poderá utilizar de seu nome e número para nominar a
coligação, por exemplo: 'Coligação Zé Prefeito 13', da mesma forma que se
utilizou no ano de 2002 'Coligação Lula Presidente'. Observe-se que a
consulta se prende a interpretação de dispositivo da Lei para o próximo pleito.
Como é sabido a cada eleição novas resoluções são baixadas, a fim de
interpretar e regulamentar o pleito, formula essa consulta para compreender a
maneira como poderão ser nominadas as coligação das eleições municipais
de 2004".

(...)

Conforme expressamente previsto no art. 42 , § 3-, da Res.-TSE na 21.608,
de 5.2.2004, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos nas
eleições municipais de 2004, a denominação da coligação não poderá
coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem
conter pedido de voto para partido político. Desse modo, respondo à consulta
de forma negativa.

Ocorre que a referida jurisprudência se refere à consulta específica sobre a
utilização de número e nome de candidato, dando como exemplo o nome das coligações
“Coligação Zé Prefeito 13” e “Coligação Lula Presidente”, que utilizam, expressamente, o
nome e número de candidatos. Com isso, a jurisprudência citada pelo Ministério Público
apenas reforça o que já está previsto na legislação, em nada contribuindo para a tese
recursal.

Portanto, o nome registrado pela coligação recorrida não se mostra
inadequado, tendo em vista que não viola o artigo 4º, § 2º, da Resolução nº 23.609/2019,
nem o artigo 6º, § 1º-A da Lei nº 9.504/97.

Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
43988786):

“Portanto, não se mostra inadequado o nome “Salto Merece Continuar Feliz”,
eis que não contém número ou nome de urna de determinado candidato e
tampouco faz pedido de votos, implícito ou explícito, a qualquer participante
no pleito”.

Em conclusão, a decisão que julgou improcedente a impugnação, para deferir
o pedido de registro da candidatura da Coligação Salto Merece Continuar Feliz encontra-
se devidamente fundamentada, com base nas disposições legais e na jurisprudência
aplicável. Não restou demonstrado, pelo recorrente, vedação ao nome escolhido pela
Num. 44010106 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563116700000042963220
Número do documento: 24091315563116700000042963220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:48:07

Coligação, sendo o desprovimento do recurso de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
para o fim de manter hígida a sentença que julgou improcedente o seu pedido de
impugnação, deferindo o DRAP da COLIGAÇÃO SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ,
nas Eleições Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600255-
50.2024.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDA: SALTO MERECE CONTINUAR FELIZ
[REPUBLICANOS/UNIÃO/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - SALTO DO ITARARÉ - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: ISABELLE MURARO
GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR
- PR74006-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010106 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563116700000042963220
Número do documento: 24091315563116700000042963220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:48:07